Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREVI. PENSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO INSS. NEGATIVA DE EXAME PELO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PORQUE O BENEFICIÁRIO NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE SEGURADO NA DATA DO PEDIDO PELA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. FORTE CONJUNTO PROBATÓRIO ATESTANDO A CONVIVÊNCIA MARITAL. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DA COMPANHEIRA. DEFERIMENTO.

1. Sendo evidente que o INSS não negou a união estável, mas deixou da apreciar o pedido porque o de cujus não é segurado da Previdência Oficial, bem assim, por outro lado, que há farta documentação que evidencia a existência da relação de convivência matrimonial entre a agravante e o de cujus, inscrito no quadro de beneficiários da PREVI, revela-se provável que, no acertamento do litígio, o órgão jurisdicional afaste a aplicação da exigência realizada pela agravada – de reconhecimento pela INSS da união estável para o pagamento da pensão à companheira sobrevivente.

2. Não ostentando a recorrente outra fonte de renda, resta evidente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja imposto o pagamento da pensão requerida.

3. Agravo de instrumento provido.